Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DESPACHO Comprovado o recolhimento do preparo (Ids 24998192 e 24998193) em cumprimento à decisão inserta no Id 24803549, faculto à parte agravada oportunidade para oferecimento de resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora